Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. TUMOR CEREBRAL. CIRURGIA. AVALIAÇÃO DA NATUREZA DA LESÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Cabendo ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal a implementação de políticas inerentes à garantida da concretização do direito à saúde, indiscutível sua legitimidade para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de viabilização de cirurgia de urgência em cidadão.
2. Nos termos do que dispõe as Leis 12.732/2012 e 14.758/2023, é direito líquido e certo de qualquer cidadão a investigação e o diagnóstico precoce de suspeita de neoplasia maligna e o início do tratamento tão logo confirmada a natureza da lesão.
3. Impetrante com tumor cerebral com indicação de cirurgia e biópsia que estava internado para a realização do procediento. Alta médica para agendamento oportuno. Violação de direito líquido e certo.
4. Segurança concedida.